Tribunal: TJDFT
Processo: 0754546-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0754546-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JORGE EDUARDO NAIME BARRETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O mandado de segurança, impetrado em favor de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, tem por objeto ato judicial praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 54682823), que, nos autos no 0401214-41.2023.8.07.0015, limitou a visitação dos filhos e enteados do custodiado apenas a datas especiais e indeferiu o pedido de ampliação da frequência dos atendimentos por seus advogados. Requereu fosse deferida medida liminar para suspender o ato e determinar a retomada das visitas, ao tempo mínimo de 3 (três) horas, com permissão para que seus filhos o visitem sem imposição de número e data designada, bem como que seus advogados possam visitá-lo com maior periodicidade. Após o indeferimento da medida liminar pelo em. Desembargador plantonista (ID 54693456), foi acolhida a cota ministerial no sentido de oportunizar à parte impetrante a comprovação da idade de seus filhos. Ato contínuo, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 56144322). Todavia, tendo em vista as reportagens jornalísticas que noticiam e tornam fato público a concessão de liberdade provisória ao impetrante, bem como a recente decisão proferida nos autos originários, no sentido de determinar a implementação da monitoração eletrônica, a pretensão almejada na presente ação mandamental encontra-se esvaziada. A perda superveniente do objeto impossibilita o prosseguimento do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Sem honorários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, 20 de maio de 2024 10:36:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator